Tribunal: STF
Processo: Rcl 61417
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Viçosa, nos autos do Processo nº 5001470-37.2020.8.13.0003, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decido na ADI 4876/MG e no RE nº 765.320/MG (Tema nº 916 RG).



    O Estado de Minas Gerais narra que, no processo em referência, foi demandado por Eliane Barone Otoni, a fim de “garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas.”.



    Esclarece que



     “[Eliane Barone Otoni] foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual.”.



    Relata, ainda, que “[p]revaleceu nas instâncias inferiores o direito ao recebimento de 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de férias-prêmio em pecúnia”, bem como que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Defende que 



    “[a] manutenção da decisão leva os servidores efetivados pela LC 100/2007 a auferir, a um só tempo, vantagens do regime estatutário (férias prêmios) acrescidas de direito próprio do regime celetista (FGTS). Criar-se-ia, dessa forma, um tertium genus, um tipo de servidor híbrido que aufere, ao cabo e fim das contas, mais vantagens que servidores concursados (o que contraria a defesa histórica do próprio STF em prol do princípio do concurso público e, via de consequência, dos servidores concursados).”



    Por fim, ressalta que



    “[n]ão cabe o argumento de que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 721001, com repercussão geral, firmou a tese de que é possível a conversão de férias prêmio por aqueles que não mais podem delas usufruir. 



    A decisão proferida no ARE 721.001/RJ é clara ao conceder indenização a SERVIDOR EFETIVO quando o gozo das férias é indeferido a bem da Administração. 



    A situação fática, portanto, é distinta.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o “processo perante a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de origem até o julgamento do mérito desta Reclamação.”



    No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Na ADI nº 4876/MG, o STF decidiu pela inconstitucionalidade parcial do art. 7º da LC nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, por afronta ao art. 37, II, da CF/88. Transcrevo os dispositivos declarados inconstitucionais:



    “Art. 7º – Em razão da natureza permanente da função para a qual foram admitidos, são titulares de cargo efetivo, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 64, de 2002, os servidores em exercício na data da publicação desta lei, nas seguintes situações:



    I – a que se refere o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990, e não alcançados pelos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;



    II – estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República;



    […]



    IV – de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990, admitidos até 16 de dezembro de 1998, desde a data do ingresso;



    V – de que trata a alínea “a” do § 1º – do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990, admitidos após 16 de dezembro de 1998 e até 31 de dezembro de 2006, desde a data do ingresso.”



    A declaração de inconstitucionalidade demandou que o Estado de Minas Gerais procedesse à avaliação concreta das relações jurídicas estabelecidas com os servidores do Quadro do Magistério estadual formadas sob a égide do art. 7º da LC nº 100/2007, extinguindo-se aquelas que não foram precedidas de aprovação em concurso público para cargo efetivo para substituí-las por vínculos formados com servidores concursados.



    Procedeu-se, por esta razão, à modulação dos efeitos nos seguintes termos:



    “i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; 



    ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão 



    (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; 



    (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e 



    (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.”



     



    A pretensão nesta reclamatória funda-se na tese de nulidade da contratação pelo Estado de Minas Gerais com fundamento nos dispositivos da Lei estadual declarada inconstitucional na ADI nº 4876, ante a norma de interpretação constitucional consubstanciada na tese do Tema 916 da repercussão geral, cuja redação transcrevo:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”



    No caso, considerado que a parte beneficiária da decisão fora efetivada em dois cargos pela LC nº 100/2007, a autoridade reclamada proferiu o seguinte acórdão em recurso inominado assim fundamentado :



    “Primeiramente, em relação ao cargo do qual a recorrente foi desligada por força do julgamento da ADI nº 4876 pelo Supremo Tribunal Federal (“Cargo 2” - v. ID 168777670 e168777671), compete frisar que a questão foi recentemente decidida pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento dos REsp nº 1806086/MG e 1806087/MG, e se encontra pacificada no âmbito da referida Corte de Justiça, considerando que foi fixada a seguinte Tese de nº 1.020, já transitada em julgado (08 e 10 de março de 2021):



    [...]



    Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1222975 AgR/MG - MINAS GERAIS, também adotou aquele entendimento, dando o mesmo tratamento à questão ao decidido no Tema 916 daquela Corte Maior. O acórdão restou assim redigido:



    [...]



    O Tema 916, obtido por meio do julgamento em repercussão geral do RE nº 765.320/MG, é assim definido:



    [...]



    Por conseguinte, na esteira do entendimento destrinchado, não gerando a vinculação ilícita quaisquer efeitos jurídicos, fora o recebimento do FGTS, não há que se falar em indenização de férias-prêmio não usufruídas.



    Portanto, deve ser mantida a sentença proferida em relação a este ponto, uma vez que se amolda devidamente à espécie, à luz da jurisprudência pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.



    Sem embargo, no que se refere ao outro cargo analisado no processo, denominado ‘Cargo 1’, também ocupado anteriormente pela servidora, assiste razão à recorrente no que tange o pedido de condenação do ente público recorrido ao pagamento de indenização relativa à conversão, em pecúnia, das férias-prêmio adquiridas por ela porém não usufruídas até a sua aposentadoria, a qual foi publicada em 11/09/2015 (ID 168777673)



    Com efeito, diante do acervo probatório que instrui os autos, restou incontroverso que o recorrido não efetuou o pagamento referente ao saldo de 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de férias-prêmio a que fazia jus a recorrente à época em que se aposentou naquele cargo (ID 168777669).



    Nesse lastro, cita-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado sobre a matéria ora analisada, na forma do Tema nº 635, alcançado por meio julgamento, em caráter de repercussão geral do ARE nº 721.001/RJ, cuja ementa e tese se destacam a seguir:



    (...)



    Isto posto, em respeito ao direito adquirido da servidora às férias-prêmio não gozadas até a concessão de sua aposentadoria, especificamente no cargo apontado, impõe-se a condenação do recorrido ao pagamento da indenização pretendida, a título de contraprestação e compensação à recorrente, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.” (e-doc. 3, p. 514) (grifei).



    Entendo que há desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, tendo em vista que, tendo sido declaradas inconstitucionais por esta Suprema Corte as contratações realizadas por meio da Lei Complementar Estadual nº 100/07, não haveria que se falar em efeitos jurídicos válidos dos contratos que garantam à percepção de quaisquer outros benefícios além daqueles explicitados quando do julgamento do Tema nº 916 de repercussão geral.



    Nesse mesmo sentido, em casos similares ao dos autos, confiram-se as decisões proferidas na Rcl nº 55.508, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe de 5/9/22 e de 17/10/22) e na Rcl nº 55.015, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe de 15/8/22).



    Por fim, cumpre registrar que o Pleno desta Corte, no julgamento do RE nº 1.400.775, vinculado ao Tema nº 1.239 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante no sentido de que o servidor público estadual, com vínculo decorrente da Lei nº 100/07, não possui direito à indenização de férias prêmio. Vide o teor da tese vinculante:



    “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.” (Tema nº 1.239)



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida com observância às teses firmadas no RE nº 765.320/MG (Tema 916 RG) e no RE nº 1.400.775/MG (Tema 1.239 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente